Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-81.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007172-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 010.204.161-06 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1007172-81.2023.8.11.0003

Recorrente

:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido

:

ALINE SANTIAGO DE CARVALHO

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

ementa

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – GRAU MÁXIMO – IMPLANTAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021 – FIXAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o município recorrente a
reforma
da decisão monocrática lançada nos autos (id. 190348838), que
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral,
“determinando que se proceda o pagamento do adicional insalubridade no grau máximo de 40 % sobre a remuneração total do servidor, conforme laudo técnico juntado no id –
Nº 113596927, Nº 113596928 e Nº 113596930
, determino ainda que se proceda o pagamento retroativo da insalubridade desde a sua cessação, a ser o valor efetuado em liquidação de sentença (...)”.

O Juízo sentenciante consignou ainda que deverão ser
“atualizados monetariamente no caso dos servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Tendo em vista ainda o caráter indenizatório, afasto a cobrança do IRPF e Contribuições Previdenciárias. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.”

Em argumento recursal, o reclamado requer que seja afastado o direito da autora à percepção do adicional de insalubridade.

Ainda, subsidiariamente, pleiteia a sua fixação no patamar de 20%, em grau médio, a partir da data da realização da perícia técnica judicial,
consoante aprova emprestada do processo nº 1020630-73.2020.811.0003, e não no percentual de 40% com base no laudo técnico realizado pela empresa contratada pelo respectivo Sindicato, alegando haver sentenças divergentes sobre o mesmo caso, ferindo, portanto, o principio da isonomia.

Por fim, aponta que o pagamento deve se dar a partir da data da realização da perícia técnica, que aduz ser a data de 06/09/2022, quando da realização da perícia judicial oriunda de prova emprestada
, e não com efeitos retroativos desde a cessação do pagamento.

Em contrarrazões, a parte autora, ora recorrida, refuta os fundamentos apresentados, pugnando a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora ingressou nos quadros do serviço público no âmbito do Município de Rondonópolis em 2011, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, informando que o pagamento que recebia a título de adicional de insalubridade foi suprimido em abril de 2019.

Em seu pedido inicial, pugnou pelo acolhimento do LTCAT apresentado junto à exordial, realizado por empresa contratada pelo
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias da Região Sul do Estado de Mato Grosso, que concluiu pelo adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% sobre o vencimento referente ao cargo em questão.

Por sua vez, pleiteou subsidiariamente pela que fosse acolhido o pedido de prova pericial emprestada, produzida nos autos nº 1020630- 73.2020.811.0003, para condenar o município a fixar o percentual de 20% a título do adicional de insalubridade.

O MM. Juízo
julgou
parcialmente

procedente
a pretensão autoral, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Assim, diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos elencados na inicial determinando que se proceda o pagamento do adicional insalubridade no grau máximo de 40 % sobre a remuneração total do servidor, conforme laudo técnico juntado no id – Nº 113596927, Nº 113596928 e Nº 113596930, determino ainda que se proceda o pagamento retroativo da insalubridade desde a sua cessação, a ser o valor efetuado em liquidação de sentença, atualizados monetariamente no caso dos servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Tendo em vista ainda o caráter indenizatório, afasto a cobrança do IRPF e Contribuições Previdenciárias. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.”

Inicialmente, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não merece reparo quanto à prova acolhida e o percentual de 40% fixado
, inobstante a alegação do recorrente de violação ao principio da isonomia, em razão de que em outros processos sobre o mesmo caso foi acolhida a prova emprestada e fixado o percentual de 20%.

Pois bem, não há que se falar em decisões divergentes e violação ao princípio da isonomia, uma vez que
as ações citadas pelo município recorrente foram julgadas por Juízo diverso daquele desta ação de origem
, qual seja, o 1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Nesse viés, inclusive se constata que na ação nº 1007163-22.2023.8.11.0003, cujo Juiz de Direito sentenciante é o mesmo da presente ação, também se acolheu como prova a embasar o julgamento o LTCAT juntado pela parte, fixando igualmente o percentual de 40% referente ao adicional de insalubridade.

Sendo assim, tendo em vista que não se verifica a existência de decisões divergentes proferidas pelo mesmo Juiz sentenciante em tais casos semelhantes,
não há que se falar em violação do principio da isonomia a ensejar
a alteração do adicional de insalubridade para o montante de 20%, em grau médio, sobretudo pelo fato de que tal percentual foi fixado em processos julgados em Juízo distinto.

Ademais, há que se atentar que as decisões judiciais devem ser motivadas (o que foi feito na sentença), sendo que o processo é regido pelo sistema de valoração das provas, que permite que o magistrado, destinatário da instrução probatória e dirigente do processo, seja livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos
de fato e de direito (
artigos 370 e 371 do CPC
).

Logo, tinha o Juiz de primeiro grau a liberdade para formar seu convencimento, por persuasão racional, desde que motivadamente, e assim o fez, acolhendo um laudo pericial em detrimento de outro.

Com efeito,
entendo que a sentença deve ser mantida quanto ao percentual de adicional de insalubridade fixado em 40%,
haja vista que está devidamente fundamentada e embasada em prova pericial constante nos autos, bem como em conformidade com o entendimento do Juízo sentenciante em processos semelhantes.

No entanto, não há como manter o reconhecimento do adicional perseguido anterior ao laudo comprobatório,
merecendo, pois, amparo a tese recursal de impossibilidade da retroatividade do pagamento do referido adicional a datas anteriores à emissão do laudo pericial que o atesta
.

Nesse sentido são os precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

Agravo Interno não provido.

( AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018) (grifei)

Vejamos também a jurisprudência desta Turma Recursal sobre o assunto:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO DESEMPENHANDO AS ATRIBUIÇÕES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%). ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O adicional de insalubridade e o seu grau devido, é disponibilizado pelo Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, que é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2-
É indevido o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
(Precedentes do STJ).

3- O pagamento de adicional de insalubridade é condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, aliado ao fato da impossibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1004809-49.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim,
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório
, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” ( AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018).

(N.U 1007163-22.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença fustigada
, julgando improcedente o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade à data da supressão do pagamento (abril de 2019), passando seu termo inicial à data de emissão do laudo, qual seja, julho de 2021.

No mais, tendo em vista que se trata de matéria que pode ser reformada de ofício,
acrescento
que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024